Tribunal: TJES
Processo: 0001963-60.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001963-60.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE HENRIQUE PASCOAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INSTRUMENTO DE CRIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução e remanescendo hígidos os fundamentos que motivaram sua custódia cautelar, não há lógica em lhe conceder a liberdade após a prolação da sentença condenatória. O STJ
"possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença"
(STJ, AgRg no RHC n. 180.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

2. No caso concreto, além da expressiva quantidade de drogas apreendida, existem nos autos elementos suficientes à demonstração da dedicação do acusado à vida no crime, diante da apreensão de uma balança de precisão e diversos outros apetrechos destinados ao tráfico e do
modus operandi
da conduta, que revela profissionalismo no tráfico, na medida em que o acusado guardava uma quantidade maior de drogas em sua residência e saía de moto para entregas em menores quantidades, comercializando os entorpecentes por aplicativo. Tráfico privilegiado inaplicável.

3. Considerando que a motocicleta apreendida era utilizada como instrumento do crime pelo qual o réu foi condenado, inviável a restituição pretendida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por FELIPE HENRIQUE PASCOAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer seja concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Postula o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado em favor do acusado e o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena estabelecido. Por fim, pleiteia a restituição da motocicleta CG 150 apreendida, oriunda de um consórcio Honda, cujas prestações foram quitadas pelo apelante com dinheiro fruto de seu trabalho.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por FELIPE HENRIQUE PASCOAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer seja concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Postula o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado em favor do acusado e o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena estabelecido. Por fim, pleiteia a restituição da motocicleta CG 150 apreendida, oriunda de um consórcio Honda, cujas prestações foram quitadas pelo apelante com dinheiro fruto de seu trabalho.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, constato que a prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva em razão da gravidade concreta do delito a ele atribuído, diante não somente da elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas consigo e em sua residência, mas também do
modus operandi,
já que o réu realizava o tráfico por aplicativo, de maneira bastante profissional, intensificando a probabilidade de êxito na conduta criminosa.

Logo, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução e remanescendo hígidos os fundamentos que motivaram sua custódia cautelar, não há lógica em lhe conceder a liberdade após a prolação da sentença condenatória. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 814.455/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023
.

O STJ
"possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença"
(STJ, AgRg no RHC n. 180.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Constato que a benesse do tráfico privilegiado foi negada ao acusado em razão da quantidade de drogas apreendidas em seu poder (05 unidades de maconha, uma unidade de
haxixe
) e em sua residência (65 unidades e 07 tabletes de maconha, pesando cerca de 3.235 gramas, 05 tabletes de maconha, pesando 4.570 gramas, dois papelotes de cocaína e um cigarro de maconha).

A quantidade de droga, por si só, não é suficiente para afastar a causa redutora, devendo ser cotejada com outros elementos concretos que evidenciem a dedicação do acusado à atividade criminosa.

No caso concreto, em reforço de fundamentação, reputo existirem nos autos elementos suficientes à demonstração da dedicação do acusado à vida no crime, pois, juntamente às drogas, fora apreendida uma balança de precisão e diversos outros apetrechos destinados ao tráfico. Além disto, o
modus operandi
da conduta revela profissionalismo no tráfico, na medida em que o acusado guardava uma quantidade maior de drogas em sua residência e saía de moto para entregas em menores quantidades, comercializando os entorpecentes por aplicativo.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias afastaram a aplicação da minorante do trafico privilegiado e afirmaram a dedicação do paciente a atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, destacou-se o modus operandi do paciente que trabalhava com esquema de delivery de entorpecentes anunciados em redes sociais e a apreensão de apetrechos destinados ao fracionamento e armazenamento das drogas, como balança de precisão, embalagens vazias e equipamento de controle de umidade. 2. Cabe destacar que a reforma das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas aos outros elementos probatórios coligidos aos autos, demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 814.358/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)

Como se sabe,
"a restituição das coisas apreendidas (...) está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal"
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.200.860/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Portanto, considerando que a motocicleta apreendida era utilizada como instrumento do crime pelo qual o réu foi condenado, inviável a restituição pretendida.

Ante o exposto, CONHEÇO mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.